Tribunal: TJSP
Processo: 0002504-03.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL – Remição – Leitura – Impossibilidade – Art. 126 da L.E.P. que faz menção a remição das penas pelo trabalho ou pelo estudo – Ausência de previsão legal – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002504-03.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ANDERSON
MENDES LACERDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo, para que seja cassado o benefício de remição de penas pela leitura deferido ao
sentenciado.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002504-03.2020.8.26.0996 -Voto no
2
VOTO No: 40772
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 0002504-03.2020.8.26.0996 - PRESIDENTE
PRUDENTE
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: ANDERSON MENDES LACERDA
EXECUÇÃO PENAL Remição Leitura Impossibilidade
Art. 126 da L.E.P. que faz menção a remição das penas pelo
trabalho ou pelo estudo Ausência de previsão legal Agravo
provido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
representante do MINISTÉRIO PÚBLICO nos autos da execução que se
processam perante o MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ - da
Comarca de Presidente Prudente, porque entende injusta a r. decisão de fls.
34, que declarou remidos 04 (quatro) dias do total das penas impostas ao
sentenciado ANDERSON MENDES LACERDA, em razão da leitura de obra
literária e elaboração da respectiva resenha (fls. 01/10).
Processado o recurso, contrariado (fls. 14/19),
mantida a orientação traçada (fls. 20), opinou a D. Procuradoria de Justiça
pelo provimento agravo (fls. 48/53).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002504-03.2020.8.26.0996 -Voto no
3
Aduz o agravante, em síntese, ausência de previsão
legal para a concessão de remissão de pena em razão da leitura de obras
literárias.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, nos termos do artigo 126, da Lei de
Execução Penal, o sentenciado que cumpre pena em regime fechado ou
semiaberto poderá remir parte de sua pena por trabalho ou por estudo.
Vale dizer que esse rol é taxativo, ressalvando-se,
ainda, que a partir de agora, o estudo permitirá descontar 1 (um) dia de pena a
cada 12 (doze) horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em 03 (três)
dias (cf. art. 126, §1o, inciso I, da Lei de Execução Penal).
Assim, verifica-se que a Lei no 12.433/2011, que
alterou o art. 126, dentre outros, não estabeleceu a possibilidade de remição das
penas apenas pela leitura, não podendo, a mera leitura de obra literária, diante da
especificidade contida no art. 126, § 1o, inciso I, ser equiparada ao estudo para
fins de remição.
Portanto, embora a leitura seja importante ferramenta
no processo de ressocialização dos presos, não há previsão legal de que ela
incida na remição das penas do sentenciado.
Nesse sentido, vem decidindo esta C. Câmara
Criminal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002504-03.2020.8.26.0996 -Voto no
4
“Contudo, a falta de previsão legal não pode ser
suprida por Recomendação editada pelo Conselho Nacional de Justiça, por
afronta à tripartição dos poderes, e, menos ainda, por Portaria editada
regionalmente pela Corregedoria de um DEECRIM, no caso o da 5a RAJ, da
comarca de Presidente Prudente. De outra parte, não se teria como aquilatar,
com a segurança mínima indispensável, se o sentenciado efetivamente procedeu
à leitura da obra literária e, além disso, se foi realmente o responsável pela
elaboração da resenha, de modo a hipoteticamente fazer jus à remição. Convém
anotar que, nessa direção, tem se orientado a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo (AE no 0075518-11.2014.8.26.0000, Rel. DES.
CÉSAR
MECCHI
MORALES,
julgado
em
07/04/2015;
AE
no
0076529-75.2014.8.26.0000, Rel. DES. RICARDO TUCUNDUVA, julgado em
30/04/2015; AE no 0047215-50.2015.8.26.0000, Rel. DES. GERALDO
WOHLERS, julgado em 29.09.2015; AE no 9000163-36.2015.8.26.0506, Rel.
DES. LUIZ ANTONIO CARDOSO, julgado em 17.05.2016; AE no
7005100-30.2017.8.26.0482, Rel. DES. EUVALDO CHAIB, julgado em
29.08.2017 e AE no 7003780-42.2017.8.26.0482, Rel. DES. MARCO ANTONIO
MARQUES DA SILVA, julgado em 21.09.2017. Portanto, seja por absoluta
falta de amparo legal, como bem apreendido pelo MM. Juízo a quo, seja por
inexistir controle efetivo sobre a atividade em tese desenvolvida, o
desacolhimento da pretensão era mesmo medida que se impunha” (TJSP - 14a
C. Criminal - Agravo n. 9000695-14.2017.8.26.0482 - Rel. Des. FERNANDO
TORRES GARCIA).
Por fim, conforme bem anotado no r.parecer da douta
Procuradoria de Justiça, “o Colendo Órgão Especial do Egrégio Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002504-03.2020.8.26.0996 -Voto no
5
Justiça de São Paulo decidiu, em 29 de janeiro de 2020, na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2182765-41.2019.8.26.0000, proposta pelo Procurador
Geral de Justiça do Estado de São Paulo, pela inconstitucionalidade da Lei
Estadual n° 16.648/2018, que instituiu a possibilidade de remição pela leitura
nas comarcas do Estado, o que, igualmente, deve ser levado em consideração
para que seja afastada a remição” (fls. 52).
Posto isto, dá-se provimento ao agravo, para que seja
cassado o benefício de remição de penas pela leitura deferido ao sentenciado.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR